Tribunal: STF
Processo: ARE 1449908
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-18
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, assim ementado (eDOC 6, p. 2):



    “RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. TÉCNICO EM RADIOLOGIA QUE TRABALHA EM REGIME DE PLANTÃO EM UNIDADE DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. PLEITO DE PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, ADICIONAL NOTURNO, GRATIFICAÇÃO DE PLANTÃO E DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DE ACORDO COM O PISO NACIONAL DA CATEGORIA. LEI FEDERAL Nº 7.394/85. LCE Nº 333/2006. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. RECURSO DO AUTOR. AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR AO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (CPC, ART. 373, INCISO I). PREVALÊNCIA DA AUTONOMIA DOS ENTES PÚBLICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DE ADICIONAL NOTURNO. VANTAGEM PREVISTA NO ARTIGO 9º DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 119/2010. LABOR COMPROVADAMENTE EXERCIDO EM HORÁRIO NOTURNO. REGIME DE ESCALA DE PLANTÃO QUE NÃO DESAUTORIZA O RECEBIMENTO DO RESPECTIVO ADICIONAL. SÚMULA 213 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES DO STJ E DA SEGUNDA TURMA RECURSAL PROVISÓRIA DO ESTADO. ADICIONAL NOTURNO QUE NÃO SE CONFUNDE COM A GRATIFICAÇÃO DE PLANTÃO (GP), PREVISTA NO INCISO I DO ART. 26 DA LEI COMPLEMENTA MUNICIPAL Nº 120/2010. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. 



    O servidor público municipal, mesmo aquele que labora em regime de plantão, faz jus ao adicional noturno quando prestar serviço entre 22h e 5h da manhã do dia seguinte, nos termos do art. 9º da Lei Complementar Municipal nº 119/2010, que não estabelece qualquer restrição. 



    Súmula 213 do STF: "É devido o adicional de serviço noturno, ainda que sujeito o empregado ao regime de revezamento". Precedentes do STJ e da 2ª Turma Recursal Provisória do Estado. 



    Outrossim, o art. 26, inciso I da LCM nº 120/2010, cuida da Gratificação de Plantão (GP), que não se confunde com o Adicional Noturno pretendido pela autora, que encontra previsão no art. 9º da LCM nº 119/2010. Inclusive, nos termos do parágrafo único do art. 23 da LCM nº 120/2010, foram extintas "As demais gratificações específicas da Área de Saúde não previstas nesta Lei", sem nenhuma referência aos adicionais, mormente ao adicional noturno objeto da lide.”



    No recurso extraordinário não há indicação do permissivo constitucional autorizador da interposição do apelo extremo. 



    Nas razões recurais, sustenta-se que (eDOC 8, p. 8): 



    “O Acórdão da Turma Recursal foi contrário à constituição em seus artigos 2 e 5 (segurança jurídica) e a ADPF 151 do STF, conforme será explanado nas razões recursais a seguir. 



    O Acórdão como um todo, em sua fundamentação, contraria a constituição e a ADPF, pois manteve todos os fundamentos da sentença. Senão vejamos os principais pontos a serem atacados via recurso.”



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário (eDOC 10). 



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifico que o recorrente não indicou o dispositivo constitucional autorizador do apelo extremo, o que atrai a incidência da Súmula 284 do STF.



    Nesse sentido: ARE 1.089.292, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe 03.04.2018; ARE 893.469, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe 24.08.2017; AI 602469-AgR, Rel. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe 08.06.2007), este último, com a seguinte ementa: 



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISPOSITIVO AUTORIZADOR DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INDICAÇÃO. AUSÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULA 284. LEGISLAÇÃO LOCAL. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280.



    I - A indicação correta do dispositivo constitucional autorizador do recurso extraordinário - artigo, inciso e alínea - é requisito indispensável ao seu conhecimento, a teor do art. 321 do RISTF e da pacífica jurisprudência do Tribunal. A deficiência da fundamentação do recurso atrai a incidência da Súmula 284 do STF. 



    II - É inviável o recurso extraordinário quando o seu exame demandar a apreciação de legislação local. Súmula 280



    III - Agravo regimental improvido.” 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Intime-se.



    Brasília, 18 de agosto de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente